Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703591-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. R. D. R., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO GOMES DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por S.R.R., representada por seu genitor MARCELO GOMES DA ROCHA, contra o DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o DISTRITO FEDERAL a internar a autora em Unidade de Terapia Intensiva em hospital público que atenda às suas necessidades, ou, ainda, em hospital particular conveniado à rede pública, se não houver vagas nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde, fornecendo-lhe, inclusive, todo o tratamento necessário para o seu quadro clínico. Não foram fixados honorários advocatícios, ao fundamento de que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal, nos termos da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça (ID 37568658). Em suas razões recursais (ID 37569212), a apelante sustenta, em síntese, que após a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, mostra-se clara a permissão de condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas pelas Defensorias Públicas, de modo que não há confusão entre o Órgão e o ente federativo nas qualidades de credor e devedor, que se trata de hipótese elencada no artigo 381, do Código Civil, para regulação de relações jurídicas de ordem eminentemente privada. Alega que o entendimento de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2010, sem que tenha havido atualização após alterações da legislação pátria, notadamente a Lei Complementar 132/09 e Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014. Argumenta que as verbas sucumbenciais (artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94, com redação conferida pela Lei Complementar 132/09) tem a finalidade exclusiva de dar reforço orçamentário/financeiro à Defensoria Pública, sendo devidas por quaisquer entes públicos. Conclui que a aplicação do entendimento da Súmula 421 ofende os preceitos estabelecidos com as Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014. Cita julgados do Supremo Tribunal Federal para abonar a sua tese no sentido de que se encontra superado o entendimento de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence. Requer, ao final, a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, majorando-os em face do provimento do apelo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 37569215). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 37680398). Na decisão de ID 38045179, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ (Tema 1.002). Pela decisão de ID 48679827 foi determinado o levantamento do sobrestamento do processo, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.002 da repercussão geral), bem como a intimação das partes para manifestação. A Defensoria Pública requereu o alinhamento da sentença à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor (ID 48935443). O DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID 49651814), apesar de intimado (ID 49116761). Relatados, decido. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Na espécie, versa a insurgência sobre a ausência de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública. Alega a apelante que é órgão autônomo do Distrito Federal, conforme restou estabelecido pela EC 45/2004 e EC 74/2013, que incluíram os § 2o e §3o ao artigo 134, da Constituição Federal, para conferir autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas Estaduais, do Distrito Federal e da União, o que foi posteriormente reforçado pela EC 80/2014. Acrescenta que a partir da envergadura atribuída à Defensoria Pública por norma constitucional superveniente à edição da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, não há mais como sustentar que os honorários advocatícios não são devidos quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, de sorte que não há confusão entre o Órgão e o ente federativo nas qualidades de credor e devedor. Com razão a apelante. O Supremo Tribunal Federal, em 26.06.2023, proferiu o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.002 da repercussão geral), em que se discutiu, à luz do artigo 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, fixando as seguintes teses: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (g.n.) Portanto, de acordo com a nova tese fixada em sede de repercussão geral, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica a qual integra, de modo que resta superada a orientação exarada no enunciado 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a sentença hostilizada merece reparos, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em prol do órgão distrital de assistência judiciária. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, reformar, em parte, a sentença e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixo em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo DISTRITO FEDERAL de R$1.000,00 para R$1.100,00. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator